Tribunal: STF
Processo: HC 219042
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-20
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Ordinário 162.661/PR, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do Código de Trânsito).



    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a ordem, conforme ementa: 



    HABEAS CORPUS CRIME – ART. 302, CAPUT, DO CTB – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA QUANTO À DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, REQUERENDO SUA ANULAÇÃO - INÉPCIA NÃO DEMONSTRADA DE PLANO, NÃO ESTANDO A DECISÃO EM QUESTÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO, COMO ALEGA - INICIAL ACUSATÓRIA PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41, CPP - EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS APTOS A DESENCADEAR A PERSECUÇÃO PENAL – ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA – ORDEM DENEGADA. 



    Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO (ART. 302 DA LEI 9.503/97). NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. PRIMEIRO MOMENTO. EXAME PREFACIAL. NÃO CONSTATAÇÃO DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Conforme jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, não se exige fundamentação complexa no recebimento da denúncia - sobretudo no primeiro momento (art. 396 do CPP) - em virtude de sua natureza interlocutória, não se equiparando à decisão judicial a que se refere o art. 93, IX, da Constituição da República. 



    2. A simples leitura da decisão do Juízo de 1º grau - que ainda se refere àquele exame prefacial da denúncia antes da resposta à acusação - permite concluir que não há ilegalidade a ser reparada nesta via, pois cuidou o juiz de registrar a aptidão da denúncia e a condição para o exercício da ação penal, com o atendimento dos requisitos do art. 41 do CPP e a ausência das hipóteses do art. 395 do mesmo diploma. Realizada a análise inicial da inexistência de causa de rejeição liminar da denúncia, a fundamentação concreta sobre o seu recebimento está reservado ao segundo momento, após a apresentação da resposta à acusação com análise sucinta das teses eventualmente suscitadas. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: não houve qualquer fundamentação, nem mesmo sucinta, apta a justificar de modo concreto a decisão de recebimento da denúncia. Nesse sentido, com o máximo respeito, não foi feita qualquer argumentação concreta, com base nos elementos do caso, a fim de demonstrar, mesmo que sinteticamente e de maneira breve, que os fatos sob análise seriam típicos e antijurídicos e que, portanto, a denúncia deveria ser recebida. Em razão disso, requer a concessão da ordem, com o consequente reconhecimento da nulidade da decisão que recebeu a denúncia oferecida contra o Paciente, para que outra decisão, adequadamente fundamentada, seja proferida pelo Juízo de primeiro grau. 



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos do art. 397 do Código de Processo Penal, após o recebimento da resposta à acusação, petição na qual o réu poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar: (I) a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; (II) a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; (III) que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou (IV) extinta a punibilidade do agente. Ainda, dispõe o artigo 395 da mesma legislação processual, que a denúncia será rejeitada quando: (I) for manifestamente inepta; (II) faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou (III) faltar justa causa para o exercício da ação penal. 



    Portanto, nessa etapa inicial do processo, para justificar o julgamento antecipado da lide penal e, assim, retirar do Ministério Público o direito da produção de prova dirigida à demonstração da narrativa descrita na exordial, é imprescindível que a matéria invocada pelo acusado seja compreendida prontamente, sem necessidade de dilação probatória. Caso contrário, o prosseguimento da ação penal é o caminho natural e adequado (cf. RHC 120267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 2/4/2014). No mesmo sentido: RHC 166.451/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 3/8/2021). 



    Na espécie, o STJ chancelou a fundamentação da decisão do Juízo processante quanto ao recebimento da denúncia: 



    No caso concreto, a simples leitura da decisão do Juízo de 1º grau - que ainda se refere àquele exame prefacial da denúncia antes da resposta à acusação - permite concluir que não há ilegalidade a ser reparada nesta via. Registrou o juiz a aptidão da denúncia e a condição para o exercício da ação penal, com o atendimento dos requisitos do art. 41 do CPP e a ausência das hipóteses do art. 395 do mesmo diploma. Após, determinou a citação do acusado pra fins de apresentação da resposta à acusação (e-STJ, fls. 14-16). 



    Conforme bem destacado pelo Tribunal estadual, "não há que se falar em nulidade por falta de fundamentação ou análise das teses apresentadas na decisão judicial, que manifesta posicionamento positivo, sucinto, objetivo e singelo, em relação à instância penal, determinando a citação do Réu, porquanto a motivação quanto à viabilidade da acusação será externada no momento processual oportuno." (e-STJ, fl. 108, grifou-se.) 



    Ainda nesse ponto, o recorrente colacionou em suas razões excertos de outras decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Delitos de Trânsito de Curitiba - PR em outros processos, constando parágrafos idênticos à decisão ora analisada (e-STJ, fl. 125-126). Não se extrai daí nenhuma ilegalidade. Imperioso assinalar que o simples fato de o magistrado utilizar modelo padronizado sobre o aspecto jurídico de determinado assunto não caracteriza ausência de fundamentação. No caso, como visto, realizado o exame inicial da inexistência de causa de rejeição liminar da denúncia, a fundamentação concreta sobre o seu recebimento está reservado ao segundo momento, após a apresentação da resposta à acusação com análise sucinta das teses eventualmente suscitadas. 



    Nesse sentido: "A jurisprudência dos Tribunais Superiores possui entendimento de que a decisão que recebe a denúncia possui natureza jurídica de despacho, não necessitando fundamentação exauriente por parte do Magistrado quanto aos motivos do seu recebimento. Trata-se de declaração positiva do juiz, no sentido de que estão presentes os requisitos fundamentais do artigo 41 do CPP, e, ausentes quaisquer hipóteses do artigo 395 do CPP. " (HC 515.068/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/8/2019, DJe 30/8/2019) 



    Os fundamentos expostos pelo Superior Tribunal de Justiça são suficientes para afastar a alegação trazida neste writ. Nesse sentido, já decidiu esta CORTE que o art. 93, IX, da Constituição da República não exige da decisão que recebe a denúncia fundamentação exaustiva de todas as teses defensivas (HC 194.034-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 12/4/2021). E ainda: HC 111.127, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2013; HC 95.354, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 27/8/2010, HC 162.295, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 7/5/2020.



    Até porque o recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria (cf. RHC 138.752, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; RHC 129.774, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/2/2016, entre outros).



    Em conclusão, não há falar que a decisão autorizadora da persecução penal “implique constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente. A defesa terá toda a instrução criminal, com observância ao princípio do contraditório, para sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado” (RHC 120.267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 2/4/2014). Na mesma linha de consideração: HC 115.520, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/5/2013. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Retifique-se a autuação para fazer constar o nome do paciente por extenso. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente